Tribunal: TJDFT
Processo: 0738881-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738881-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: VANDERLI DA SILVA LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0013032-15.2014.8.07.0001, proposto em desfavor de VANDERLI DA SILVA LUCENA , na qual indeferiu o pedido de diligências, o fazendo a partir do seguintes fundamentos (ID 208236577 dos autos de origem): “(...) Indefiro o pedido de id. 206119157, por ser possível antever a inocuidade da medida, sobretudo porque não há qualquer elemento no resultado da pesquisa INFOJUD (id. 160583760) que indique, ao menos superficialmente, a existência de patrimônio da parte executada. Tampouco foram apresentados, pela parte exequente, elementos que indiciem eventual utilidade da medida. Ora, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Assim, retornem os autos ao prazo suspensivo.” Inconformada, a Exequente recorre. Inicialmente diz que desde o início da execução buscou todas as formas de ter saldado o crédito, todavia, não logrou êxito. Aduz que “com o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos, e o tempo decorrido entre a última pesquisa e esta solicitação, tornou-se fundamental a nova pesquisa de bens...” Anota a necessidade de prosseguir com a consulta de bens, o que enseja o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso, para: “a) a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); b) seja realizada pesquisa através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que o Executado participa como Autor/Credor, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ. c) este d. juízo oficie o ministério do trabalho, bem como o INSS para que traga aos autos se os executados possuem vínculo de emprego ativo, ou percebem algum benefício previdenciário.” Preparo no ID 64081582. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica, neste momento incipiente, urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar reclamada, porquanto o retorno dos autos ao arquivo provisório (art.921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, em tese, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator